Tribunal: TJMT
Processo: 1006111-83.2023.8.11.0037
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006111-83.2023.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[PATRICIA PUTENCIO SILVA - CPF: 041.517.571-20 (RECORRENTE), LETICIA FIGUEIREDO MAMUS - CPF: 029.453.091-65 (ADVOGADO), CARLOS CESAR MAMUS - CPF: 481.919.309-00 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (RECORRIDO), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (RECORRIDO), ANDRE LUIZ BOMFIM - CPF: 021.349.311-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PODER EXECUTIVO. REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA. REPERCUSSÃO GERAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. OCORRÊNCIA.

AUSÊNCIA DE DIVERGÊNCIA COM O POSICIONAMENTO ADOTADO NO ÂMBITO DA TURMA RECURSAL. DECISÃO MONOCRÁTICA SEM REPAROS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
O Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário
RE 561.836-RN,
firmou o entendimento, em sede de repercussão geral, de que a restruturação da carreira faz cessar o direito ao recebimento das diferenças salariais decorrentes de URV (
RE 561.836-RN
)
.

2. Consonância do entendimento firmado por esta Turma Recursal, em especial, expressado na Súmula 11.

3.
Decisão monocrática que não merece reparos, exarada com fulcro
no art. 932, IV, alínea “a”, do CPC
c.c
Súmula 11 desta Turma e Enunciado n. 102 do FONAJE.

4. Agravo Interno conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno interposto por
PATRICIA PUTENCIO SILVA
contra decisão monocrática que proveu recurso interposto pelo
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
para reformar a sentença atacada.

Sustenta, em linhas gerais, que a Lei 704/2001 não reestruturou a carreira dos servidores, motivo pelo qual a sentença de origem deve ser mantida.

Contrarrazões pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1006111-83.2023.8.11.0037

Polo Ativo

PATRICIA PUTENCIO SILVA

Polo Passivo

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2a Turma Recursal:

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos, conheço do recurso interposto.

Ação ajuizada por
servidor público dos quadros do Poder Executivo Municipal
cujo ponto controvertido se funda no direito de incorporação do percentual de 11,98% sobre os vencimentos relativos à URV (Lei n° 8.880 de 27/5/1994) e o respectivo pagamento das diferenças.

Consoante prescreve o art. 932, IV, do Código de Processo Civil, proferi decisão monocrática em razão do posicionamento firmado no âmbito desta Turma Recursal.

Sustenta, em linhas gerais, que a prescrição de fundo de direito merece ser afastada por não ter a Lei 704/2001 reestruturado a carreira dos servidores.

Insurge-se, ainda, quanto à necessidade de análise quanto ao artigo 58-A da Lei 704/2001.

O Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário firmou o entendimento, em sede de repercussão geral, de que a reestruturação da carreira impacta o direito ao recebimento das diferenças salariais decorrentes de URV (RE 561.836-RN), o que faz nascer o prazo prescricional para o requerimento de tal direito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO MONETÁRIO. CONVERSÃO DO PADRÃO MONETÁRIO: CRUZEIRO REAL EM URV. DIREITO AOS 11,98% OU AO ÍNDICE DECORRENTE DO PROCESSO DE LIQUIDAÇÃO, E A SUA INCORPORAÇÃO. POSSIBILIDADE. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. MÉRITO JULGADO. LIMITAÇÃO TEMPORAL.
O TERMO AD QUEM DA INCORPORAÇÃO DOS 11,98%, OU DO ÍNDICE OBTIDO EM CADA CASO, NA REMUNERAÇÃO DO AGENTE PÚBLICO DEVE OCORRER NO MOMENTO EM QUE A SUA CARREIRA PASSAR POR UMA RESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA, PORQUANTO NÃO HÁ DIREITO À PERCEPÇÃO AD AETERNUM DE PARCELA DE REMUNERAÇÃO POR SERVIDOR PÚBLICO.
OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. (STF - ED RE: 561836 RN - RIO GRANDE DO NORTE, Relator: Min. LUIZ FUX, Data de Julgamento: 18/12/2015, Tribunal Pleno).

O tema também foi sumulado pela Turma Recursal Única dos Juizados Especiais de Mato Grosso dispõe que:

O início do marco prescricional para reivindicar eventuais diferenças da conversão da moeda de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor (URV) é a edição da primeira Lei de Reestruturação Remuneratória das Carreiras de cada categoria de servidor público. (Súmula no 11).

No caso, a Lei Municipal 704/2001 reestruturou o Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos dos Servidores Públicos do Município da qual faz parte a autora e sua entrada em vigor deve ser tida como marco inicial do prazo prescricional, o que não foi desconstituído pela parte autora.

Nesta Turma, há “precedente”:

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - ACOLHIMENTO DA PREJUDICIAL DE MÉRITO DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - FAZENDA PÚBLICA – MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - RECOMPOSIÇÃO DE VENCIMENTOS DECORRENTE DA CONVERSÃO DE VENCIMENTOS E PROVENTOS EM UNIDADE REAL DE VALOR (URV) - LEI 8.880/1994 – CARREIRA QUE SOFREU REESTRUTURAÇÃO COM A LEI MUNICIPAL No 704/2001 – MARCO INICIAL DA PRESCRIÇÃO A PARTIR DATA DA REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A Lei 8.880/1994 (dispõe sobre o Programa de Estabilização Econômica e o Sistema Monetário Nacional, institui a Unidade Real de Valor - URV), em seu artigo 19 “Os salários dos trabalhadores em geral são convertidos em URV no dia 1o de março de 1994, observado o seguinte” §9o “Convertido o salário em URV, na forma deste artigo, e observado o disposto nos arts. 26 e 27 desta Lei, a periodicidade de correção ou reajuste passa a ser anual”.

2. O artigo 22 da Lei 8.880/1994 prevê que: “Os valores das tabelas de vencimentos, soldos e salários e das tabelas de funções de confiança e gratificadas dos servidores públicos civis e militares, são convertidos em URV em 1o de março de 1994, considerando o que determinam os arts. 37, XII, e 39, § 1o, da Constituição, observado o seguinte: I - dividindo-se o valor nominal, vigente nos meses de novembro e dezembro de 1993 e janeiro e fevereiro de 1994, pelo valor em cruzeiros reais do equivalente em URV do último dia desses meses, respectivamente, de acordo com o Anexo I desta Lei, independentemente da data do pagamento; II - extraindo-se a média aritmética dos valores resultantes do inciso anterior”. Sic.

3. A sentença julgou procedente os pedidos declinados na inicial para: (...) “CONDENAR o Município de Primavera do Leste a proceder à revisão dos vencimentos da parte requerente e ao pagamento das diferenças salariais, decorrentes da conversão de cruzeiro real para URV, no período compreendido aos últimos cinco anos do ajuizamento da ação, OBSERVANDO O PERCENTUAL DE DEFASAGEM QUE FIXO EM 11,177% com base na perícia contábil trazida pelo Município em feitos semelhantes, DESDE QUE OS VALORES DEVIDOS SEJAM ORIUNDOS DE VÍNCULO ESTATUTÁRIO, ABRANGENDO O PERÍODO EM QUE A PARTE AUTORA ESTAVA NO EXERCÍCIO DO CARGO; · DETERMINAR que os valores sejam acrescidos de correção monetária pelo índice oficial IPCA-E a partir de cada parcela devida, bem como de juros no percentual aplicado à caderneta de poupança a partir da citação, conforme a redação do art. 1o-F da Lei n. 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/09 (RE 870947 – STF), até a data de 08/12/2021, sendo que a partir do dia 09/12/2021 incidirá apenas a Taxa Selic, que engloba juros e correção monetária, nos termos do artigo 3o da Emenda Constitucional n o 113/2021”. Sic.

4. A parte recorrente (parte reclamada) alega preliminarmente a prejudicial de mérito da prescrição, e, no mérito requer a reforma da sentença para que os pedidos declinados na inicial sejam julgados totalmente improcedentes, conforme fatos e fundamentos apresentados neste Recurso Inominado. Em contrapartida, a parte recorrida (parte reclamante) pleiteia o improvimento do Recurso Inominado, bem como a condenação da parte recorrente em honorários advocatícios.

5. Dispensada a remessa do feito ao Parquet Estadual em razão do ofício no 001/2023, informando o desinteresse da intervenção ministerial nos feitos que não estejam relacionados à saúde, interesse público, menores ou incapazes.

6. Em razão de o Recurso Inominado devolver a Turma Recursal o conhecimento da matéria e estando a causa madura (em condições de imediato julgamento), passo a apreciar o mérito da presente demanda, com fundamento no artigo 1.013, §3o, do Código de Processo Civil.

7. A Administração Púbica está disciplinada pelo Princípio Constitucional da Legalidade (artigo 37, “caput”, da Constituição Federal), na modalidade estrita (somente pode fazer aquilo que está previsto e disposto em lei, devendo agir, fazer ou não fazer exclusivamente de acordo com o que está legislado).

8. Lei Municipal no 704/2001 (Dispõe sobre a estruturação do Plano de Cargos, Carreira e Vencimento dos Servidores Públicos do Poder Executivo do Município de Primavera do Leste, estabelece normas de enquadramento e institui nova tabela de vencimentos).

9. Deve ser aplicada a prescrição quinquenal (matéria de ordem pública) na forma do Decreto no 20.910/1932, por se tratar de ação contra a Fazenda Municipal.

10. A Súmula n° 11 da Turma Recursal do Estado de Mato Grosso prevê: “O início do marco prescricional para reivindicar eventuais diferenças da conversão da moeda de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor (URV) é a edição da primeira Lei de Reestruturação Remuneratória das Carreiras de cada categoria de servidor público (Embargos de Declaração do RE 561836/RN-STF). (Aprovada em 11/09/2019)”.

11. Tema n° 913 do STF (Verificação da ocorrência de reestruturação remuneratória da carreira de servidores públicos para efeito de aplicação da orientação firmada no RE 561.836-RG/RN) tendo como tese: “A questão da extinção do direito à incorporação dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração do servidor público cuja carreira tenha passado por uma reestruturação de vencimentos em período posterior à conversão do padrão monetário (Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor - URV), nos termos da jurisprudência fixada no Recurso Extraordinário 561.836, Tema n. 5, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009”.

12. Analisando detalhadamente, verifica-se que as diferenças salariais pretendidas pela parte reclamante se encontram superadas pela prescrição quinquenal, na medida em que entre a data da publicação da Lei no 704/2001 que reestruturou sua carreira e a data de distribuição da presente demanda (em 26/09/2023) decorreu prazo superior a 5 (cinco) anos.

13. Salienta-se que situação verossimilhante ao caso em epígrafe já foi decidida por esta Relatora nesta Colenda Turma Recursal, dentre os julgados cito: RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - RECOMPOSIÇÃO DE VENCIMENTOS DECORRENTE DA CONVERSÃO DE VENCIMENTOS E PROVENTOS EM UNIDADE REAL DE VALOR (URV) - LEI 8.880/1994 – CARREIRA QUE SOFREU REESTRUTURAÇÃO COM A LEI MUNICIPAL No 704/2001 – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL VERIFICADA – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - MARCO INICIAL A PARTIR DATA DA REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO (N.U 1000205-15.2023.8.11.0037, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 14/11/2023, Publicado no DJE 16/11/2023) e RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - RECOMPOSIÇÃO DE VENCIMENTOS DECORRENTE DA CONVERSÃO DE VENCIMENTOS E PROVENTOS EM UNIDADE REAL DE VALOR (URV) - LEI 8.880/1994 – CARREIRA QUE SOFREU REESTRUTURAÇÃO COM A LEI MUNICIPAL No 704/2001 – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL VERIFICADA – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - MARCO INICIAL A PARTIR DATA DA REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – SÚMULA N° 11 DA TURMA RECURSAL DO ESTADO DE MATO GROSSO – SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO (N.U 1000396-60.2023.8.11.0037, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 14/11/2023, Publicado no DJE 16/11/2023).

14. Sentença reformada.

15. Recurso conhecido e provido.

16. Por todo o exposto, CONHEÇO do recurso inominado e DOU-LHE PROVIMENTO para acolher a prejudicial de mérito da prescrição quinquenal suscitada pelo Município de Primavera do Leste (parte recorrente) e JULGAR EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito, com artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

17. Sem custas judiciais e honorárias advocatícios, em razão do julgamento, com fulcro no artigo 27 da Lei no 12.153/2009 c/c artigo 55 da Lei 9.099/1995.

18. É como voto.

(N.U 1009005-32.2023.8.11.0037, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 04/04/2024, Publicado no DJE 04/04/2024)

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS GERADAS PELA URV. REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO ACOLHIDA. SÚMULA 11 DA TURMA RECURSAL ÚNICA DO ESTADO DE MATO GROSSO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

“A vigência da primeira lei que reestrutura a carreira é o prazo inicial para reclamar diferenças de URV não recebidas nos cinco anos anteriores, conforme previsão da Súmula no 11 da Turma Recursal Única.”

Precedente da TURMA RECURSAL ÚNICA - N.U 0002852-64.2013.8.11.0032, TURMA RECURSAL CÍVEL, CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, Julgado em 17/07/2023, Publicado no DJE 21/07/2023.

In casu, as diferenças salariais pretendidas pela parte autora encontram-se superadas pela prescrição, uma vez que entre a data da publicação da Lei Municipal n. 704/2001 e a distribuição da demanda transcorreu prazo superior a 05 (cinco) anos.

Sentença reformada.

Recurso conhecido e provido.

(N.U 1006098-84.2023.8.11.0037, DECISÃO MONOCRÁTICA, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, Segunda Turma Recursal, Julgado em 12/04/2024, Publicado no DJE 12/04/2024)

O art. 1o do Decreto no 20.910/132 dispõe que as dívidas contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem (art. 1o do Decreto no 20.910/1932).

Assim, a ação de cobrança para receber as diferenças salariais pretendidas que se encontram fulminadas pela prescrição, porquanto entre a data da publicação da lei que reestruturou a carreira e a data da distribuição da presente demanda (2023) houve o transcurso de prazo superior a 05 (cinco) anos.

Demais disso, o artigo 58-A da Lei 704/2001 é claro quanto à situação hipotética, tanto que utiliza o termo “eventual”, além do fato de que alterações na legislação não desconstituem a existência de reestruturação, conforme busca fazer crer a parte embargante.

Ressalta-se que a prescrição é matéria de ordem pública e, ainda que declarada de ofício pela sentença, adequa-se ao entendimento nesta Turma, que foi sumulado e firmado de acordo com o
RE 561.836-RN
do Supremo Tribunal Federal.

À guisa de conclusão não há que se falar em reparo na decisão monocrática, porquanto em perfeita harmonia com a jurisprudência, de efeito vinculante, diga-se. Amparo no art. 932, IV, do CPC
c.c
Súmula 11, desta Turma Recursal e Enunciado n. 102, do FONAJE.

Em face ao exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão monocrática incólume.

Por ser manifestamente infundado o recurso e com a devida advertência, aplico multa de 5% sobre o valor atualizado da causa, nos moldes do art. 1.021, § 4o, CPC.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2024